Tribunal: TCU
Processo: 017.149/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8054/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.149/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Delcineide Silva de Oliveira (XXX.272.202-XX); Delcirene Silva do Nascimento (XXX.857.002-XX); Edlamar Silva de Brito (XXX.822.072-XX); Geni de Souza Santos (XXX.130.742-XX); Lidiane de Souza Silva (XXX.063.752-XX); Maria Barbosa Paz (XXX.928.072-XX); Maria Haydee Ferreira Burton (XXX.304.302-XX); Mariane de Souza Silva (XXX.288.282-XX); Marilda Aysa Ferreira Burton (XXX.365.452-XX); Marise Ayede Ferreira Burton (XXX.297.531-XX); Martha Ayeda Ferreira Burton (XXX.186.772-XX); Mistes Estevam Richil (XXX.568.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.